Tribunal: STF
Processo: Rcl 88061
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 2.699. Súmula Vinculante nº 10. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos e multa na hipótese de julgamento unânime em sede de agravo interno. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.

    1. Na ADI nº 2.699, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 4º e 12 da Lei nº 11.404/96 do Estado de Pernambuco, os quais instituíam a exigência de depósito recursal no valor de 100% da condenação para conhecimento de qualquer recurso no âmbito dos juizados especiais cíveis do referido Estado.

    2. A conclusão da autoridade reclamada acerca do cabimento de agravo interno para se questionar a negativa de seguimento de recurso à instância superior da Justiça do Trabalho pela sistemática de recursos repetitivos e a aplicação de multa nesse instrumento em decorrência de julgamento unânime, mediante o qual se firma a manifesta improcedência quando ausente a demonstração de justo motivo para sua interposição, não possui aderência estrita com o julgado na ADI nº 2.699.

    3. Registre-se a existência de ampla regulamentação, no CPC, da sistemática de recursos repetitivos e de multa na hipótese de julgamento unânime em sede de agravo interno, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada violação da SV nº 10 ou potencial usurpação da competência recursal do STF na análise de eventual matéria constitucional pala autoridade reclamada.

    4. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 

    5. Agravo regimental não provido.